Tribunal: TJSP
Processo: 2231711-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO – COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO – Pretensão inicial voltada à realização de procedimento cirúrgico com profissional especializado, para colocação de marcapasso na autora, pessoa idosa, portadora de "cardiopatia grave" – Decisão agravada que deferiu a tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO – COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO – Pretensão inicial voltada à realização de procedimento cirúrgico com profissional especializado, para colocação de marcapasso na autora, pessoa idosa, portadora de "cardiopatia grave" – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Município que forneça a imediata transferência da paciente para UTI com tratamento cardíaco adequado, inclusive cirúrgico, para colocação de marcapasso definitivo, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$500,00 – Possibilidade – Direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) – Dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento demonstradas – Decisão mantida, com ressalvas. Recurso desprovido, com observação.